Tribunal: TJES
Processo: 5029647-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029647-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS
RECORRIDO: VALERIA BONITO CINTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029647-49.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS

RECORRIDO: VALÉRIA BONITO CINTI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS contra sentença proferida em
id 4491412
, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno o Requerido ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS na obrigação de pagar a parte Autora VALERIA BONITO CINTI o valor de R$ 7.914,00 (sete mil, novecentos e quatorze reais), com correção monetária a partir de 26.12.2018 e juros legais desde a citação.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o parcelamento do valor da condenação em 5 (cinco) parcelas de R$ 1.582,80 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida:

“A análise detida do mérito da questão trazida a julgamento revela a procedência dos pedidos iniciais.

Resultou comprovado nos autos que a parte Autora transferiu valores ao Réu para a realização de procedimentos administrativos para a conclusão da compra e venda de imóveis, mas que este não realizou os procedimentos.

Tendo em vista o não aceite do acordo pela parte Autora, deve a sentença a ser proferida ser resolutória de mérito.

Dessa forma, analisando os autos, podemos considerar como verdadeiros os fatos e as provas trazidas pelo Requerente, uma vez que juntou nos autos
os documentos comprobatórios do direito de receber o valor retido pelo Requerido, conforme por ele confirmado em contestação
.

Sem maiores delongas, inexiste em nosso ordenamento jurídico qualquer direito subjetivo do recorrente ao parcelamento da dívida objeto da presente demanda. Não é cabível,
in casu
, a imposição judicial do parcelamento do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)